Tribunal: TJSP
Processo: 2008205-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Pretensão de reforma de decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de evidência formulada em reconvenção - Comprovada a mora, em que se funda a ação de busca e apreensão, com exclusividade, a liminar foi deferida -- Consoante decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.418.593-MS (2a Seção, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Pretensão de reforma de decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de evidência formulada em reconvenção - Comprovada a mora, em que se funda a ação de busca e apreensão, com exclusividade, a liminar foi deferida -- Consoante decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.418.593-MS (2a Seção, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14.5.14, DJe 27.5.14), para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" - Inexistência, ademais, de prova suficiente da abusividade dos juros - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008205-52.2021.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
AURIZELIA MARIA DE ASSIS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado OMNI
S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008205-52.2021.8.26.0000 -Voto no 31563
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008205-52.2021.8.26.0000
3a Vara Cível de Botucatu (proc. no 1008608-29.2020.8.26.0079)
Agravante: Aurizelia Maria de Assis Alves
Agravada: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz de 1a Instância: José Antonio Tedeschi
Voto n° 31563.
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Pretensão de
reforma de decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela
de evidência formulada em reconvenção - Comprovada a mora,
em que se funda a ação de busca e apreensão, com
exclusividade, a liminar foi deferida -- Consoante decidiu o E.
Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.418.593-MS
(2a Seção, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14.5.14, DJe
27.5.14), para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
“Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução
da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade
da dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação
da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” -
Inexistência, ademais, de prova suficiente da abusividade dos
juros - Agravo não provido.
Ré reconvinte de ação de busca e apreensão de
bem alienado fiduciariamente, a agravante rebela-se contra a r. decisão de fl.
29 da reconvenção, que indeferiu pedido de concessão de tutela de evidência.
Sustenta
a
agravante
que:
a)
os
juros
remuneratórios previstos na cláusula "F" são abusivos e, à época em que
contratou o financiamento, os juros eram de 1,51% a.m. e 19,76 a.a., mas os
percentuais de juros remuneratórios previstos na cláusula “F” do contrato são
de 3,48% ao mês e 50,76% ao ano; b) tais percentuais de juros remuneratórios
são abusivos e deixam o consumidor em excessiva desvantagem, pois
correspondem mais do que ao dobro da média; c) o reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros
remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora; d) ante a divergência
entre o percentual contratado e a média praticada pelo mercado financeiro na
época da contratação, está caracterizada a abusividade da taxa de juros
remuneratórios em patamar suficiente a permitir a intervenção judicial para o
fim de descaracterizar a mora e readequar os juros referidos à média praticada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008205-52.2021.8.26.0000 -Voto no 31563
3
pelo mercado, quando da contratação do financiamento; e) o Colendo STJ, em
sede de recurso especial repetitivo, REsp 1.061.530-RS, firmou os critérios
para análise da abusividade dos juros remuneratórios; f) imperiosa a inversão
do onus probandi, com arrimo no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que a agravante é hipossuficiente técnica e
economicamente, em relação à instituição financeira, não auferindo, no ato da
contratação por adesão e no decorrer da relação contratual, condições
mínimas de interpretar e compreender com profundidade as cláusulas
contratuais; f) os valores pagos a mais devem ser devolvidos de forma simples,
mediante compensação com o saldo devedor; g) pede a realização de depósito
judicial com efeito liberatório dos valores incontroversos, obtidos com a
calculadora do cidadão, o que resulta em parcelas mensais de R$456,06; h)
consoante jurisprudência consolidada do STJ, Tema repetitivo no 31, o
depósito dos valores incontroversos constitui direito do devedor, não traz
prejuízo ao credor e produz o efeito de liberação da mora. Pede a reforma da
decisão agravada para: (i) descaracterizar a mora, em razão da abusividade do
percentual de juros estipulado na cláusula “F” do contrato - Tema Repetitivo no
28 (STJ); (ii) determinar à instituição financeira que se abstenha de incluir os
dados da Agravante em cadastros de restrição ao crédito e protestos, ou, caso
já os tenha realizado, que providencie o imediato levantamento, sob pena de
multa diária a ser fixada, autorizando-se a agravante a efetuar o deposito do
valor incontroverso das parcelas no curso do processo - Tema Repetitivo no 31
(STJ); (iii) manter a agravante na posse do veículo durante a tramitação do
processo, com determinação para que a autora reconvinda o devolva; (iv),
alternativamente, caso tenha havido apreensão do veículo, seja determinada a
sua devolução, mantendo-se a reconvinte na sua posse.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser a
agravante beneficiária da justiça gratuita.
Não foi concedido efeito ativo nem suspensivo ao
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008205-52.2021.8.26.0000 -Voto no 31563
4
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo
alienado fiduciariamente, proposta em razão do inadimplemento de contrato de
cédula de crédito bancário entabulado pelas partes em 4.3.20 (fls. 35/36 do
processo).
A autora afirma que a ré deixou de pagar as
prestações contratadas a partir da terceira parcela vencida no mês de junho de
2020 (fls. 31/32 do processo), ensejando o vencimento antecipado de toda a
dívida. Comprovada a mora da ré por notificação
extrajudicial (fl. 33/34 do processo), deferiu-se a liminar (fls. 41/42 do
processo).
A liminar de busca e apreensão foi cumprida em
4.12.20 (fl. 72 do processo). A ré foi citada em 4 de dezembro de 2020 (fl. 71
do processo) e apresentou reconvenção (fl. 40/47 do processo), alegando
estar descaracterizada a mora, diante da abusividade dos juros fixados no
contrato.
Pretende a agravante a reforma da decisão que
indeferiu a tutela de evidência pedida na reconvenção.
Dispõe o art. 311 do Código de Processo Civil: “A
tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou
de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II as alegações de fato puderem ser
comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante; (...) IV
a petição inicial for instruída com prova
documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova
capaz de gerar dúvida razoável.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008205-52.2021.8.26.0000 -Voto no 31563
5
No caso dos autos, a agravante alega que o
contrato prevê encargos abusivos e, por isso, apresentou a reconvenção, a fim
de discutir a abusividade do contrato e obter a tutela de evidência, mas não
comprovou o pagamento da dívida, pretendendo que seja deferido o depósito
judicial dos valores que entende ser incontroversos.
Segundo a agravante, o seu direito é evidente e,
portanto, a hipótese dos autos se enquadraria na descrita no inciso IV, do art.
311, do CPC, que possibilita a concessão da tutela de evidência com base nos
recursos repetitivos que indicou.
Ocorre que, dispõe o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no
911/69 que, “Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às
repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade
em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.
Então, após a apreensão do bem, o prazo para
pagamento da integralidade da dívida é de cinco dias da execução da liminar,
conforme prevê o art. 3o, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, com a redação da Lei
n° 10.931/04.
O único modo de o devedor evitar a consolidação da
propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor é pagando a
integralidade da dívida, consideradas também as prestações vincendas, nos
cinco dias seguintes à execução da liminar, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Recurso Especial
repetitivo no 1.418.593-MS, aplicável ao caso dos autos:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA
PELA
LEI
N.
10.931/2004.
PURGAÇÃO
DA
MORA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A
EXECUÇÃO DA LIMINAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008205-52.2021.8.26.0000 -Voto no 31563
6
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos
contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete
ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da
liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da
dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação
da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (STJ, 2a Seção, rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 14.5.14, DJe 27.5.14)
Se assim é, o mero ajuizamento de demanda com
pretensão de rever cláusulas contratuais, com alegações que ainda deverão
ser demonstradas e aferidas, sem prova de que o contrato foi e está sendo
adimplido, ao menos na parte incontroversa, não afasta a mora nem seus
efeitos.
Tanto é assim, que a Súmula no 380 do STJ fixou
que “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora
do autor”.
Ademais, cuidando-se de Cédula de Crédito
Bancário, há permissão legal para contratação de juros capitalizados, assim
como previsão da periodicidade da capitalização, no art. 28, § 1o, I, da Lei
10.931/04.
Por outro lado, instituição financeira, como a autora,
não se subordina aos preceitos da lei da usura (Súmula 596 do Supremo
Tribunal Federal) e, em tese, não se cogita de lesão nem de onerosidade
excessiva.
O contrato previu o pagamento de 48 parcelas
mensais pré-fixadas, de idêntico valor, compreendendo os encargos relativos
ao valor financiado, sem a incidência de correção monetária (item "F", fl. 35 do
processo), pelo fato de a expectativa inflacionária já ter sido considerada no
cálculo do valor das parcelas, e sem a previsão de novos encargos durante a
execução do contrato, exceto os moratórios (cláusula 9, fl. 36 do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008205-52.2021.8.26.0000 -Voto no 31563
7
digital).
A agravante tinha ciência dos encargos cobrados e
concordou com o valor das prestações que continham em seu cômputo a
incidência dos juros, não se vislumbrando, em princípio, afronta ao direito do
consumidor à informação, pois as condições contratuais foram bem definidas,
com descrição pormenorizada dos pagamentos, às quais a reconvinte anuiu.
Deste modo, a discussão a respeito da alegação de
abusividade, demanda verificação de provas e análise aprofundada.
Dessa maneira, se mora havia, correto foi o
deferimento da liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia
fiduciária e, como não houve depósito de toda a dívida pendente, não há
causa para revogação ou suspensão da decisão que a deferiu, nem
manutenção da agravante na posse do veículo.
Além do mais, como a agravante não efetuou o
pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo de cinco dias da
execução da liminar (4.12.20, fls. 71/72 do processo), já estavam consolidadas
a posse e a propriedade dos bens apreendidos no patrimônio do credor
fiduciário, quando ela interpôs este agravo de instrumento (22.1.21, fl. 1 do
agravo). Pelas mesmas razões, não era possível o
deferimento de forma parcelada do valor incontroverso, porque só era possível
o depósito da integralidade da dívida, nos termos do repetitivo antes
mencionado.
Por outro lado, não se vislumbra razão para ser
deferido o pedido para obstar a inclusão do nome da reconvinte no cadastro de
inadimplentes.
É que não basta o ingresso em juízo para discutir o
valor da dívida, ainda mais neste caso, em que a autora efetuou o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008205-52.2021.8.26.0000 -Voto no 31563
8
apenas das duas primeiras parcelas (fl. 2 da reconvenção), para impedir o
credor de fazer uso de direito constitucionalmente garantido de acionar nem de
se utilizar dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que implicaria
em transformar a liminar em consequência automática da propositura da ação,
sem que para tanto haja amparo legal.
A propósito, o Eg. Superior Tribunal de Justiça, no
recurso repetitivo no 1.061.530-RS, relatora a E. Ministra Nancy Andrighi, fixou
a seguinte orientação sobre "inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes": "a) A
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação
de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for
fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do
STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no
mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção". (REsp
1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
Como dito, ainda não há prova da alegada
abusividade dos juros contratuais, não bastando o cálculo apresentado pela
agravante (fls. 116/117 do agravo), sem observância do contraditório, o que
impede a análise da afirmação.
Não há, portanto, nada a alterar na decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora